Tribunal: TJSP
Processo: 1003398-08.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Apelação. Ação de despejo por falta de pagamento. Contrato garantido por seguro fiança. Sentença de parcial procedência. Insurgência da seguradora. Descabimento. Pagamento dos aluguéis que não exime a seguradora de cumprir as demais obrigações previstas na apólice. Cláusula prevendo que o valor da indenização será determinado pelo somatório dos aluguéis e/ou encargos legais não pagos pelo

Ementa:
Apelação. Ação de despejo por falta de pagamento. Contrato garantido por seguro fiança. Sentença de parcial procedência. Insurgência da seguradora. Descabimento. Pagamento dos aluguéis que não exime a seguradora de cumprir as demais obrigações previstas na apólice. Cláusula prevendo que o valor da indenização será determinado pelo somatório dos aluguéis e/ou encargos legais não pagos pelo Locatário, acrescido das custas judiciais e honorários advocatícios. Correta a r. sentença ao impor o pagamento dos aluguéis inadimplidos, bem como dos encargos locatícios do contrato firmado entre as partes, obedecendo às cláusulas ali constantes. Honorários majorados, conforme prevê o artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.